Tribunal: TJSP
Processo: 1003718-32.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Saúde
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça - REsp n.o 1.682.836/SP e REsp no 1.681.690/SP.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Saúde Pública – Fornecimento de tratamento médico – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 - Inocorrência de afronta à separação dos poderes

Ementa:
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça - REsp n.o 1.682.836/SP e REsp no 1.681.690/SP.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Saúde Pública – Fornecimento de tratamento médico – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 - Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Ação julgada procedente em 1o Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251800
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003718-32.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-32.2017.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1003718-32.2017.8.26.0506 – RIBEIRÃO PRETO
APTE.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
INTERESSADOS: MILTON CÉSAR FERREIRA LIMA E PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
JUÍZA PROLATORA: Lucilene Aparecida Canella de Melo
VOTO No 35.714
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO Decisão pelo C.
Superior Tribunal de Justiça - REsp n.o 1.682.836/SP e REsp no
1.681.690/SP.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Saúde Pública Fornecimento de
tratamento médico
Hipossuficiência para a aquisição

Imposição que decorre de texto das Constituições da República e
Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 - Inocorrência de afronta à
separação dos poderes Ação julgada procedente em 1o Instância
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando que
as rés, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO sejam compelidas a fornecerem o
aparelho CPAP e seus complementos ao paciente MILTON CÉSAR
FERREIRA LIMA, uma vez que este é portador de síndrome da apneia
obstrutiva do sono, e não possui condições financeiras pra custear o
tratamento.
A r. sentença de fls. 80/85, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para condenar a parte requerida a fornecer os
insumos descritos na inicial. Sem condenação em verbas sucumbenciais em
vista da natureza e autoria da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-32.2017.8.26.0506 -Voto no
3
Apela a FESP (fls. 96/99), suscitando preliminar de
ilegitimidade ativa e no mérito pugna pela improcedência do pedido.
Sem apresentação de contrarrazões.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 120/133.
É o relatório.
Inicialmente, pondero que não é o caso de aplicar o
entendimento consignado no Recurso Especial no 1.657.156-RJ (Tema 106),
uma vez que os efeitos da decisão ali proferida foram modulados para que a
aplicabilidade ocorra somente aos processos distribuídos após referido
julgamento.
Além disso, observo que o Ministério Público
ostenta legitimidade para a propositura da presente demanda, consoante
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n.o
1.682.836/SP e o REsp no 1.681.690/SP, referentes ao Tema n.o 766, cuja tese
firmada assim restou definida: “O Ministério Público é parte legítima para
pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de
saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de
feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos
individuais indisponíveis, na forma do art. 1o da Lei n. 8.625/1993 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público)”.
Pois bem.
As normas, constitucionais e legais, que tratam da
assistência à saúde da população, imputam às três esferas de governo, União,
Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir o
acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a um ou outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-32.2017.8.26.0506 -Voto no
4
ente da Federação.
Portanto, perfeitamente cabível o pleito em face do
Município ou do Estado não havendo se falar em litisconsórcio passivo
necessário ou ilegitimidade passiva no caso em comento.
A propósito, o entendimento firmado pelo Colendo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a ação para o
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de direito público interno.” (Súmula no. 37
DJe,
TJSP,07.12.10, p. 1).
Restou cabalmente comprovado nos autos a
necessidade do aparelho pleiteado. Tal exigência visa garantir a sua
sobrevivência do paciente. Entretanto em razão do valor do insumo, não
tendo ele condições financeiras para adquiri-lo, pleiteia-o junto à
Municipalidade.
Não há como negar a responsabilização do Poder
Público quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe aos
entes políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à espécie,
portanto, o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento de terapias e medicamentos aos
necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível qualquer
alegação no sentido que não cabe ao julgador imiscuir-se na atividade
administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao Principio da
Tripartição dos Poderes, uma vez que o autor tem direito à vida e à saúde,
como corolários do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana
(artigo 1o., inciso III, Constituição Federal), que é o norteador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-32.2017.8.26.0506 -Voto no
5
interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não atender
a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao
cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o
Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça
a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar que
se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa de prévia
previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo Estado e não pela
apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo a
programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da lei,
que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da pessoa
humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Frise-se que a prescrição foi feita por profissional
especialista, fazendo constar do documento seu nome e número do seu
registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao subscrever tal parecer, o
fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive, às penas previstas no artigo
302, do Código Penal, caso ateste algo de forma inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a necessidade
ou não do medicamento solicitado é da competência do Dr. José Geraldo
Pava (CRM n.o 40804), como decorre do Código de Ética Profissional
(Resolução no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho Federal de Medicina) de sorte
que o inconformismo acerca da conveniência ou não de tal tratamento, não
comporta acolhida, sobretudo se considerarmos que inexiste qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003718-32.2017.8.26.0506 -Voto no
6
obrigatoriedade de o cidadão consultar-se com médicos da rede pública para
comprovar sua moléstia.
Portanto,
deve
ser
mantida
a
r.
sentença
monocrática, eis que proferida em consonância com os argumentos acima
articulados. Por fim, já é entendimento pacífico não estar obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas prequestionadas todas
as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto
posto,
repelida
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR